Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-91.2017.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003085-91.2017.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FABIANA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 004.100.351-90 (EMBARGANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MARCIO EDER VACARO DE AQUINO - CPF: 875.315.341-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), LIDIANE DA SILVA ADAO - CPF: 975.660.551-00 (EMBARGANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), FELIPE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 977.938.501-06 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SIMONI CARINE DA SILVA - CPF: 016.498.591-39 (EMBARGANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA - CPF: 930.717.951-49 (EMBARGANTE), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (EMBARGANTE), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (EMBARGANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (EMBARGANTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO - CPF: 092.025.919-70 (EMBARGANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE DA SILVA (EMBARGANTE), SILVESTRINA TERTULIANA NUNES PEREIRA (EMBARGANTE), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), FRANCILEIA VIEIRA SOUZA - CPF: 058.573.431-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA CRISTINA FERREIRA BRANDAO - CPF: 092.025.919-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIRA MACHADO PIOVESAN - CPF: 031.215.131-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVESTRINA TERTULIANA NUNES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANE DA SILVA ADAO - CPF: 975.660.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIE MENDONCA MARTINEZ - CPF: 039.870.621-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003085-91.2017.8.11.0009

EMBARGANTE: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO, FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, SIMONI CARINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA, STEFANIE MENDONCA MARTINEZ, JESSICA CAROLINE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RÉUS NÃO CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, contra acórdão que deu provimento à apelação criminal para absolvê-los do crime de embaraço à investigação de organização criminosa, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, estendendo-se, de ofício, o benefício à corré,
LIDIANE DA SILVA ADÃO
. Os embargantes postulam a modificação do fundamento da absolvição para o art. 386, inciso IV, do CPP, sustentando repercussões na esfera administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, comprovado nos autos que os acusados não concorreram para a prática da infração penal, é cabível a modificação do fundamento da absolvição para o art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante das repercussões na esfera administrativa.

III. Razões de decidir:

3. O conjunto probatório demonstra a inexistência de elementos concretos a indicar que os acusados tenham praticado atos de intimidação ou ameaça com a finalidade de embaraçar investigação criminal envolvendo organização criminosa.

4. Os depoimentos colhidos na instrução não confirmam a participação dos acusados na suposta conduta ilícita, inexistindo prova de que tenham concorrido para a infração penal descrita na denúncia.

5. A absolvição com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP revela-se mais adequada à hipótese dos autos, pois evidencia expressamente a ausência de participação dos réus no fato delituoso.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que apenas as absolvições fundadas na inexistência do fato ou na ausência de autoria possuem repercussão nas esferas civil e administrativa.

7. Assim, embora preservada a independência entre as instâncias, a modificação do fundamento absolutório mostra-se pertinente para refletir corretamente a conclusão probatória alcançada no julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Embargos acolhidos
.

Teses de julgamento:

“1. A absolvição penal fundada na ausência de participação do réu na infração penal deve ser declarada com base no art. 386, IV, do CPP quando demonstrado que o acusado não concorreu para o fato delituoso.”

“2. A absolvição penal fundada na inexistência de autoria ou participação repercute na esfera administrativa, em razão da independência mitigada das instâncias.”

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, IV; 580; Lei 8.112/1990, art. 126.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 770.712/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 23/10/2006, p. 351; STJ, REsp n. 1.367.482/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003085-91.2017.8.11.0009

EMBARGANTE: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA, MARCIO EDER VACARO DE AQUINO, FELIPE VIEIRA DOS SANTOS, SIMONI CARINE DA SILVA, MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA, STEFANIE MENDONCA MARTINEZ, JESSICA CAROLINE DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, estendendo-se, de ofício, o benefício à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, inciso III, por não constituir o fato infração penal.

Os embargantes sustentam que, apesar de o acórdão modificar a fundamento da absolvição do inciso VII para o inciso III do art. 386 do CPP,
“subsiste omissão quanto à necessária comunicação das instâncias”
.

Argumentam que embora o Tribunal tenha dado um passo significativo,
“a manutenção do fundamento no inciso III (atipicidade) mantém os embargantes sob a zona de sombra do resíduo administrativo”
.

Assim, postulam os embargantes a modificação do fundamento legal da absolvição para o inciso IV do art. 386 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Procurador de Justiça,
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003085-91.2017.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a Câmara Criminal deste Sodalício, no julgamento da Apelação n. 0003085-91.2017.8.11.0009, em sessão assíncrona realizada no período compreendido entre 10 e 12/2/2026, deu provimento ao recurso interposto por
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, estendendo o benefício, de ofício, à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, nos termos do art. 580 do CPP, para absolvê-los da prática do crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, inciso III, do CP, por não constituir o fato infração penal.

Neste particular, colho excertos do voto-condutor por mim proferido,
verbis
:

“
II.5 – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FORMULADO POR FELIPE VIEIRA DOS SANTOS E MARCIO EDER VACARO DE AQUINO

Os acusados
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
, assim como a corré que não recorreu,
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, qual seja, embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Segundo a exordial acusatória, os referidos denunciados
‘passaram a coagir, mediante ameaças, os primeiros, as detentas Maira Salete Gonsalves da Silva e Jéssica Caroline da Silva para que alterassem seus depoimentos prestados perante a Autoridade Policial, e por último, a detenta Ana Paula Novaes Duarte, impedindo, assim, a adequada apuração dos delitos perpetrados pela organização criminosa acima descrita, assegurando-se a impunidade da agente Fabiana e demais envolvidos’
.

Encerrada a instrução processual, o
JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE SINOP

absolveu

FELIPE
,
LIDIANE
e
MÁRCIO
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CP
, por não visualizar a presença de provas seguras para condenação.

Contudo, os acusados
FELIPE
e
MÁRCIO
pugnam a absolvição com lastro no inciso III do art. 386 do CPP, qual seja, não constituir o fato infração penal.

Com efeito, não existem evidências concretas nos autos a demonstrar que os agentes
FELIPE
,
LIDIANE
e
MÁRCIO
, tenham cometido qualquer infração penal.

No atinente a
MÁRCIO EDER
, a testemunha
MARIA GISELMA FERREIRA DA SILVA
, Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder, asseverou que:

‘Que após o início das investigações, certo dia a recuperanda Ana Paula passou mal e, naquela época era comum quando havia alguma emergência chamarem a testemunha para dar apoio, mas nesse dia que Ana Paula passou mal e não a chamaram, sendo que os próprios agentes Luzia e
Marcio
a levaram até o hospital. Relatou que no dia seguinte foi informada que
a recuperanda havia sido ameaçada no hospital
, mas não em razão de ela ter feito algo e sim no sentido de que a agente Fabiana estava com problemas porque as presas estavam falando demais e que então elas tinham que ver o que estavam falando, que tinham que ter cuidado. Informou que
a agente Luzia relatou que não ouviu o que o agente Marcio disse para a detenta
, mas que viu que ele estava falando algo que a deixou assustada’.

A referida testemunha, prosseguiu:

‘com relação ao
Felipe
e a
Lidiane
, as detentas Maria Salete e Jessica disseram, na sala da Investigadora Magda, que o
Felipe
e a
Lidiane
haviam as ameaçado na “X5”. Que quanto à
Lidiane
, disse que era muito competente, muito operacional, disposta, que até o momento não havia motivos para dizer nada sobre ela, que ficou assustada, pois não esperava. Relatou que ela e o agente Josias procuraram imagens de até 7 dias e que em determinado momento as câmeras registraram a
Lidiane
e o
Felipe
indo até a cela delas (Maria Salete e Jessica),
mas não dava para ver o que aconteceu
, pois saia do raio das imagens, informou, ainda, que era aproximadamente 15h, que não era um horário que os agentes costumavam ir, pois normalmente vão em torno de 05h e 11h, a menos que as detentas chamem, que elas poderiam ter os chamado’.

Não há lastro probatório a demonstrar que
MÁRCIO
,
LIDIANE
e
FELIPE
tenham intimidado as testemunhas ou as codenunciadas com a finalidade de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo organização criminosa.

Conquanto se saiba que houve um contato entre os agentes e algumas detentas da Cadeia Pública Feminina de Colíder, não ficou demonstrado que os atos a ele imputados constituam infração penal.

Por essa razão, acolho a pretensão deduzida por
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS
e
MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO
para absolvê-los da prática do crime que lhe foi imputado com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

De ofício, estende-se o benefício à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, com fulcro no art. 580 do CPP”.

Não obstante a absolvição com fundamento no
inciso III do art. 386 do CPP
[não constituir o fato infração penal], os embargantes sustentam, com razão, que a absolvição com base na atipicidade da conduta os
“mantêm sob a zona da sombra do resíduo administrativo”
.

Com efeito, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a absolvição criminal somente tem repercussão na instância administrativa quando a sentença proferida no Juízo criminal nega a existência do fato criminoso ou afasta a sua autoria”
[1]
.

Portanto, patenteia-se razoável e pertinente a pretensão deduzida pelos embargantes, ao postular a absolvição com base no
inciso IV do art. 386 do CPP
[estar provado que o réu não concorreu para a infração penal], haja vista a repercussão na esfera administrativa.

Digo isso porque, não obstante a independência entre as esferas criminal e administrativa, a absolvição penal com fundamento na
inexistência do fato
ou de sua
autoria
, reflete na seara administrativa, conforme preceitua o art. 126 da Lei n. 8.112/90.

Assim já decidiu o STJ:

“1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP).

2. Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal”
[2]
.

Nesse diapasão, comprovado nos autos que os embargantes não concorreram para a prática da infração penal, a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP, é medida de rigor.

À vista do exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos por
FELIPE VIEIRA DOS SANTOS e MÁRCIO EDER VACARO DE AQUINO,
estendendo-se, de ofício, o benefício à codenunciada
LIDIANE DA SILVA ADÃO
, para modificar a parte final do acórdão objurgado, a fim de absolvê-los da prática do crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no art. 386, inciso IV, do CP,
por ficar provado que eles não concorreram para a infração penal
.

Conservo inalterados os demais termos do acórdão hostilizado.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 770.712/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 23/10/2006, p. 351.

[2]
STJ, REsp n. 1.367.482/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026